Tribunal: TJES
Processo: 0035641-18.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Comunicação falsa de crime ou de contravenção; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035641-18.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRENDO LODI PAZITO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
USO DE DOCUMENTO FALSO
.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL. VINCULAÇÃO DO VEÍCULO AO ACUSADO INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que absolveu o réu das imputações de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), bem como de uso de documento falso (art. 304, do CP), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

A denúncia narrou que, em 30.10.2018, em frente a uma oficina, localizada em Vila Velha/ES, indivíduos teriam subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo VW Saveiro e um aquecedor que se encontrava em sua carroceria, bens pertencentes à vítima. Segundo a acusação, o corréu, já falecido, e um terceiro não identificado, teriam abordado a vítima, enquanto o acusado teria permanecido na condução do veículo utilizado na prática delitiva, aguardando a execução do roubo. A inicial acusatória também afirmou que, após os fatos, o bem subtraído teria sido entregue a terceiro para venda e, posteriormente, recuperado pela polícia, bem como que o acusado teria comunicado falsamente às autoridades policiais a subtração de seu veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se o conjunto probatório demonstra, com a certeza exigida no processo penal, a participação do acusado no roubo majorado narrado na denúncia; (2) estabelecer se há prova suficiente de que o acusado comunicou falsamente à autoridade policial a subtração de seu veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva do roubo encontra amparo no acervo probatório dos autos, especialmente no Auto de Apreensão, no Auto de Restituição, nos Boletins de Ocorrência e nos demais documentos juntados ao processo.

A autoria permanece duvidosa, pois a vinculação do veículo utilizado na ação delitiva ao acusado, isoladamente, não permite concluir que ele conduzia o automóvel no momento dos fatos ou que aderiu à prática criminosa descrita na denúncia.

A ausência de reconhecimento judicial do acusado pela vítima fragiliza substancialmente a tese acusatória, sobretudo diante da inexistência de outros elementos autônomos, firmes e convergentes capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a autoria imputada.

As imagens de videomonitoramento permitem apenas a visualização do veículo, sem identificação segura da pessoa que o conduzia, inclusive em razão dos vidros escurecidos, o que impede a individualização do motorista.

A prova penal condenatória exige elementos robustos, harmônicos e produzidos sob o crivo do contraditório judicial, não se admite a substituição da certeza probatória por presunções, conjecturas ou mera suspeita decorrente da vinculação do automóvel ao acusado.

A fragilidade probatória também impede a condenação pelo delito de comunicação falsa de crime, pois, inexistindo prova segura de que o acusado conduzia o veículo na ação criminosa, e não afastada por elementos concretos a narrativa de desaparecimento do automóvel, não se pode afirmar que a comunicação feita à autoridade policial tenha sido deliberadamente falsa.

A sentença absolutória examina adequadamente as provas dos autos e aplica corretamente a regra de absolvição diante da insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
ministerial
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0035641-18.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BRENDO LODI PAZITO, YURI ASSUNPCAO DE SOUZA PATROCINIO
Advogado do(a) APELADO: WAGNER ROCHA FELIPE - ES34321-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando improcedente o pedido contido na denúncia, ABSOLVEU o réu das imputações do crime de roubo, majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), bem como do delito de uso de documento falso (art. 304, do CP), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, em 30 de outubro de 2018, em frente a uma oficina localizada no bairro Soteco, em Vila Velha/ES, indivíduos teriam subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo VW Saveiro, bem como um aquecedor que se encontrava em sua carroceria, bens pertencentes à vítima Amaury da Conceição Rodrigues.

Ainda conforme a inicial acusatória, o corréu Yuri Assumpção de Souza Patrocínio, já falecido, e um terceiro não identificado teriam abordado a vítima, enquanto o apelado teria permanecido na condução do veículo utilizado na prática delitiva, aguardando a execução do roubo.

Consta, ainda, que, após os fatos, o bem subtraído teria sido entregue a terceiro para venda e posteriormente recuperado pela polícia. Segundo a acusação, o acusado Brendo teria comunicado falsamente às autoridades policiais a subtração de seu veículo.

Feitos esses esclarecimentos,
passo à análise do apelo
do
Ministério Público,
no qual
sustenta, em síntese, que o conjunto probatório seria suficiente para demonstrar a participação do acusado nos crimes descritos na denúncia, razão pela qual requer a reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação do apelado
.

Conforme se extrai da sentença, a materialidade delitiva foi reconhecida, como demonstrada por meio do acervo probatório constante dos autos, notadamente pelo Auto de Apreensão, Auto de Restituição, Boletins de Ocorrência e demais elementos documentais carreados ao caderno processual.

A autoria, noutro giro, de fato, é duvidosa.

Embora haja elementos que apontem para possível vinculação do veículo utilizado na ação delitiva ao acusado, tal circunstância, isoladamente, não permite concluir, com a certeza exigida no processo penal, que ele conduzia o automóvel no momento dos fatos, ou que tenha aderido à prática criminosa narrada na denúncia.

Nesse ponto, assume especial relevância o fato de que
a vítima, em juízo, não reconheceu o acusado como um dos autores do crime. A ausência de reconhecimento judicial, fragiliza substancialmente a tese acusatória
, sobretudo porque não há outros elementos autônomos, firmes e convergentes, capazes de suprir essa lacuna probatória e demonstrar, de forma inequívoca, a autoria imputada ao apelado.

Também não se extrai dos autos, prova segura produzida na fase investigativa capaz de individualizar o acusado como condutor do veículo utilizado na ação. As imagens de videomonitoramento, segundo consta, permitiram apenas a visualização do automóvel, sem identificação da pessoa que se encontrava ao volante
, inclusive, em razão dos vidros escurecidos do veículo, circunstância que inviabilizou a segura individualização do motorista.

Desse modo, a prova disponível limita-se, essencialmente, à vinculação do automóvel ao apelado. Tal elemento pode até ensejar suspeita, ou indicar a necessidade de investigação, mas não é bastante, por si só, para superar o estado de dúvida razoável e justificar condenação criminal
. No processo penal, a condenação exige prova robusta, harmônica e produzida sob o crivo do contraditório judicial, não se admitindo a substituição da certeza probatória por presunções ou conjecturas.

O art. 155 do Código de Processo Penal, exige que a convicção judicial esteja fundada na prova produzida sob contraditório, e o art. 386, inciso VII, do mesmo diploma, impõe a absolvição quando não houver prova suficiente para a condenação.

Também quanto ao delito do art. 340 do Código Penal, imputado em razão da suposta comunicação falsa de subtração do veículo, subsiste a mesma fragilidade probatória. Se não há prova segura de que o recorrido conduzia o automóvel na ação criminosa, e se a narrativa acerca do desaparecimento do veículo, não foi definitivamente afastada por elementos concretos, não se pode concluir, com segurança, que a comunicação feita à autoridade policial tenha sido deliberadamente falsa.

A sentença recorrida, portanto, examinou adequadamente a prova dos autos e concluiu de forma juridicamente acertada pela insuficiência probatória.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.